Tribunal: TJPA
Processo: 0813474-38.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813474-38.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AFETAÇÃO DO TEMA 1.325 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por empresa em recuperação judicial contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno em execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, alegando omissão quanto à afetação do Tema 1.325 do STJ, que discute a legalidade do uso da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD em execuções fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão alegada, não menção expressa à afetação do Tema 1.325/STJ — constitui vício sanável por embargos de declaração, e se isso impõe a suspensão do feito até julgamento definitivo do precedente qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada enfrentou de forma clara e suficiente a matéria debatida, assentando a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal mesmo diante da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005.

4. A afetação do Tema 1.325/STJ, por si só, não implica suspensão automática dos processos, sendo necessária determinação expressa do relator do recurso paradigma, conforme o art. 1.037, II, do CPC.

5. A rediscussão da matéria sob o fundamento de omissão configura inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via aclaratória.

6. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão fundamenta adequadamente as razões da decisão, ainda que não enfrente todos os argumentos expendidos pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

“Tese de julgamento:

1. A afetação de tema sob o rito dos recursos repetitivos pelo STJ não impõe, por si só, a suspensão do processo em curso, salvo decisão expressa do relator do recurso paradigma (CPC, art. 1.037, II).

2. Inexiste omissão quando o acórdão recorrido enfrenta adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.037, II; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.248.353/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/06/2023; CC n. 187.255/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 20/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S.A,
contra o

acórdão (ID. 26751302
), de minha relatoria
, que conheceu e negou provimento ao agravo interno anteriormente interposto pela ora embargante, nos autos da Execução Fiscal (n.º 0801971-21.2018.8.14.0024), promovida pelo
ESTADO DO PARÁ
.

Inconformada, a embargante sustenta que houve omissão no acórdão embargado ao deixar de analisar a superveniência da afetação do Tema nº 1.325 do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, cuja matéria versa sobre a possibilidade de utilização da funcionalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD nas execuções fiscais em face de empresas em recuperação judicial.

Alega que, embora tenha sido reconhecida a legalidade da utilização da referida funcionalidade no acórdão impugnado, não se considerou a existência de julgamento pendente sob a sistemática dos repetitivos, cujo desfecho impactará diretamente a controvérsia em análise.

Aduz que o Tribunal deveria ter reconhecido tal fato superveniente e, em consequência, determinado a suspensão do feito até o julgamento definitivo da matéria pelo STJ, em observância ao disposto no art. 927, III, do CPC.

Destaca, ainda, que a medida constritiva objeto da controvérsia, reiteração automática de bloqueios via SISBAJUD, pode inviabilizar o exercício da atividade econômica da empresa, sendo necessária a ponderação com os princípios da preservação da empresa, da proporcionalidade e da cooperação jurisdicional.

Traz jurisprudência de tribunais pátrios e destaca que a matéria já demonstrou elevado grau de repetitividade e relevância jurídica e econômica, sendo reconhecida pelo STJ como apta à formação de precedente qualificado.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que se reconheça a omissão no acórdão embargado quanto à afetação do Tema 1.325 do STJ, determinando-se, por conseguinte, a suspensão do processo até o julgamento definitivo da matéria, sob pena de ofensa à segurança jurídica, à isonomia processual e à efetividade da jurisdição.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 27111438.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a decidir.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A controvérsia posta consiste em verificar se o acórdão embargado teria incorrido em omissão por não ter feito menção expressa à afetação do Tema nº 1.325 pelo Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre a legalidade da utilização da funcionalidade 'teimosinha' em execuções fiscais, circunstância que, segundo a embargante, imporia a suspensão do feito ou, ao menos, exigiria manifestação expressa do Tribunal.

Todavia, a suposta omissão não se sustenta.

Do reexame dos autos e das razões apresentadas, conclui-se que o decisum embargado enfrentou a questão de forma clara e suficiente, afirmando, com respaldo em jurisprudência consolidada, que a execução fiscal não se sujeita à suspensão prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, podendo prosseguir regularmente, inclusive com a utilização da funcionalidade 'teimosinha' do SISBAJUD, desde que assegurado ao juízo recuperacional o controle posterior dos atos constritivos.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRAMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. NECESSÁRIO CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO DETERMINADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. No julgamento dos aclaratórios, o Tribunal a quo asseverou: "O recurso deve ser conhecido eis que presentes os requisitos de admissibilidade. Os embargos de declaração se destinam a corrigir no julgado as obscuridades, contradições ou omissões porventura existentes, o que não se verifica no presente caso. Saliente-se, inicialmente, que, nestes autos, o que está sob análise é o cabimento do prosseguimento da execução fiscal, não havendo qualquer discussão quanto à recuperação judicial da embargante, restando afastada a distorcida alegação de incompetência absoluta deste órgão fracionário para deliberar a recuperação judicial da embargante. Não se verifica qualquer defeito no decisum embargado a ser suprido por intermédio dos embargos, porquanto o acórdão atacado se manifestou a respeito de todas as questões arguidas no recurso e suficientes para a composição do litígio. Em outras palavras, seu escopo é sanar vícios, não provocar novo julgamento da matéria. Imperioso ressaltar que, com a entrada em vigor da Lei nº. 14.112/2020, que alterou a Lei nº. 11.101/2005, as medidas previstas nos incisos I, II e III, do artigo 6º da Lei de Falências não se aplicam às execuções fiscais, cabendo ao juízo da recuperação judicial a competência tão somente 'para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial', a teor do § 7º-B do artigo 6º da referida lei, o que esvazia a discussão sobre a possibilidade ou não do prosseguimento da execução fiscal. Note-se que o próprio Superior Tribunal de Justiça, em recentíssimas decisões, tornou sem efeito a afetação ao regime dos recursos repetitivos - Tema 987 - dos recursos especiais 1.694.261/SP, 1.694.316/SP e 1.712.484/SP. A decisão embargada apreciou as circunstâncias do caso concreto, pretendendo o Embargante tão-somente reapreciação da matéria apreciada e julgada." (fls. 189-190, e-STJ). 2. Conforme consta na decisão monocrática, não se configurou a ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil. O Colegiado originário examinou e decidiu, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo. Julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Portanto, não cabe falar em negativa de prestação jurisdicional.
3. O Tema 987/STJ foi cancelado pela Primeira Seção desta Corte Superior em virtude de fatos processuais supervenientes à afetação da matéria. 4. Na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, a propriedade de suspender as Execuções Fiscais. Entretanto, a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial.
5. No mesmo sentido do que já entendia esta Corte Superior, foi publicada a Lei 14.122, em 24 de dezembro de 2020, que acrescentou o § 7º-B ao art. 6º da Lei 11.102/2005 (Lei de Falências e Recuperação Judicial e Extrajudicial).
6. Na verdade, cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em Execução Fiscal. Ele deve observar as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015) e pode determinar eventual substituição a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.
7. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação. 8. Além disso, fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do apelo nobre pela alínea "a" do permissivo constitucional. 9. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.248.353/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 5/6/2023.)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL: ADOÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS DE BENS DE CAPITAL DA RECUPERANDA, SEM ALIENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL: SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO DA CONSTRIÇÃO OU DA FORMA SATISFATIVA. DEVER DE COOPERAÇÃO (CPC, ART. 67).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO. 1. À luz da Lei 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B, do CPC, arts. 67 a 69, e da jurisprudência desta Corte (CC 181.190/AC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE), compete:
1.1) ao Juízo da Execução Fiscal, determinar os atos de constrição judicial sobre bens e direitos de sociedade empresária em recuperação judicial, sem proceder à alienação ou levantamento de quantia penhorada, comunicando aquela medida ao juízo da recuperação, como dever de cooperação; e 1.2) ao Juízo da Recuperação Judicial, tomando ciência daquela constrição, exercer juízo de controle e deliberar sobre a substituição do ato constritivo que recaia sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento do procedimento de soerguimento, podendo formular proposta alternativa de satisfação do crédito, em procedimento de cooperação recíproca.
[...] (CC n. 187.255/GO, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 20/12/2022.).

Importa ressaltar que, embora o Tema nº 1.325 esteja afetado sob a sistemática dos recursos repetitivos, tal circunstância não acarreta, por si só, a suspensão automática dos processos em curso. Em especial nos agravos de instrumento, a suspensão depende de decisão expressa do relator do recurso paradigma, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

Ademais, a modificação do julgado com base em tese ainda pendente de definição implicaria quebra da estabilidade e da segurança jurídica asseguradas pelo ordenamento processual. Assim, deve-se aguardar o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, sem que isso comprometa a efetividade da execução fiscal em andamento.

Dessa forma, não se verifica qualquer vício a ser sanado, tampouco cabimento para atribuição de efeitos infringentes, devendo ser repelida a tentativa de rediscutir matéria já apreciada sob o pretexto de omissão.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica ao afirmar que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que exponha fundamentos suficientes à solução da controvérsia. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Ante o exposto,
conheço dos Embargos de Declaração, mas nego-lhes provimento,
por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo-se a decisão embargada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/10/2025